Tribunal: TJES
Processo: 0000160-36.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000160-36.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIDEAO ALVES BARBIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PALAVRA FIRME E COERENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gideao Alves Barbieri contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 657 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por guardar, vender e trazer consigo expressiva quantidade de crack e cocaína, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do réu; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade estão comprovadas por documentos oficiais e depoimentos firmes dos policiais que presenciaram o réu movimentando-se em local ermo, buscando e entregando entorpecentes.
4. A palavra dos policiais é harmônica e coerente com o restante do conjunto probatório, sendo meio idôneo de prova na ausência de indícios de má-fé ou contradições.
5. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga (390 pedras de crack e 152 papelotes de cocaína) indicam finalidade mercantil, sendo incompatível com o uso próprio.
6. A existência de condenação anterior por crime da mesma espécie reforça a reiteração delitiva.
7. A pretensão de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio não encontra respaldo nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000160-36.2024.8.08.0050

APELANTE:
GIDEAO ALVES BARBIERI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GIDEAO ALVES BARBIERI
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Em sede de razões de apelação a d. Defesa, pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se em mesmo sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que, no dia 23 de março de 2024, por volta de 08h43m, no bairro Soteco, Viana/ES, o denunciado guardava, vendia e trazia consigo 390 (trezentos e noventa) pedras de substância similar a crack e 152 (cento e cinquenta e dois) papelotes de substância similar a cocaína, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

Infere-se dos autos, que no dia dos fatos os policiais receberam, a informação de que Gideao, vulgo G, responsável pelo plantão do tráfico do bairro Soteco em Viana, estaria com uma quantidade de droga comercializando nas proximidades do ULTRAMAR, localizado também no bairro Soteco, em de Viana/ES.

Infere-se ainda que, ao chegarem no local, os Policiais realizaram um ponto de observação, sendo possível visualizar o denunciado indo a um local com vegetação e retornando com entorpecentes, os quais entregava a outro indivíduo.

Narram os autos que assim, diante a fundada suspeita, a guarnição prosseguiu ao local para realizar a abordagem de ambos, sendo que o indivíduo que recebeu a droga do denunciado Gideão, conseguiu se evadir, não sendo possível abordá-lo.

Contudo, Gideão foi abordado no local e, em continuidade com as diligências e com o auxílio do o cão Arco, foi localizada uma sacola contendo 390 (trezentos e noventa) pedras de crack e 152 (cento e cinquenta e dois) papelotes de cocaína, nas imediações em que o denunciado se direcionava para buscar a droga ilícita para comercialização.

Pois bem.

A Autoria e a Materialidade do fato estão devidamente demonstradas através do Boletim Unificado nº 54078796, Auto de Apreensão nº 2090.3.29800/2024, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, além das declarações contidas nos autos.

Primeiramente a defesa requer a absolvição do ora apelante em razão da insuficiência probatória.

A d. defesa alega que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais considera como meras suposições.

No entanto, entendo que esta alegação não merece prosperar.

Explico.

Em sede judicial os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, CB/PMES Valdecir Lopes de Sá e SD/PMES Douglas Lopes da Silva, narraram que, após receberem informações sobre a prática de tráfico na localidade, posicionaram-se em ponto de observação estratégico e visualizaram o apelante, Gideão, realizando uma movimentação característica da traficância: deslocava-se até uma área de vegetação, apanhava algo em uma sacola e retornava. O policial Douglas Lopes da Silva foi categórico ao afirmar que "via pessoas fazendo contato com ele e o mesmo fazia o mesmo trajeto".

Ainda que na abordagem pessoal nada de ilícito tenha sido encontrado em posse direta do apelante, a atuação policial não se encerrou.

Com o auxílio de um cão farejador, os milicianos lograram êxito em localizar, exatamente no ponto para onde o réu se dirigia repetidamente, a sacola contendo a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Crucial, para a elucidação da autoria, é a afirmação uníssona dos policiais de que, durante todo o período de observação, apenas o apelante foi visto manuseando a referida sacola.

Ressalta-se ainda que os depoimentos dos foram prestados de forma harmônica e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, e formam um alicerce sólido para a condenação.

Ambos os agentes públicos relataram, com clareza, a dinâmica da diligência que culminou na prisão do apelante.

É sabido que, o testemunho de agentes públicos é dotado de fé pública e presunção de veracidade, constituindo prova idônea para a condenação, especialmente quando, como no caso, não há nenhum indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu, e suas declarações são corroboradas pelas circunstâncias do flagrante.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Ademais, a versão apresentada pelas testemunhas de defesa, no sentido de que o réu estaria, na verdade, cuidando de uma criação de porcos e que as drogas foram encontradas a uma distância de 800 a 1000 metros do local da abordagem, mostra-se frágil e inverossímil.

Não se afigura crível que os agentes policiais, sem qualquer motivação plausível, conduzissem o réu por uma distância tão significativa para, então, forjar a localização de uma expressiva quantidade de drogas e imputar-lhe falsamente a propriedade.

Sendo assim, não há o que se falar de absolvição do ora apelante por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a d. defesa requer a desclassificação do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, para o delito previsto no art. 28 da mesma legislação.

Pois bem.

Os depoimentos dos policiais militares são firmes, detalhados e coerentes, descrevendo uma vigilância prévia que flagrou o apelante em um
modus operandi
característico da traficância: utilizando um ponto ermo na vegetação como esconderijo ou depósito para os entorpecentes.

Ademais, as circunstâncias objetivas da apreensão, por si sós, corroboram com a destinação mercantil dos entorpecentes.

A quantidade e a variedade das substâncias, sendo de 390 (trezentas e noventa) pedras de crack e 152 (cento e cinquenta e dois) papelotes de cocaína, revelam, por si sós, incompatibilidade com a finalidade de uso próprio, não apenas pela expressividade numérica, mas também pelo elevado potencial lesivo das drogas apreendidas, especialmente no tocante ao crack, de reconhecido alto poder de dependência e degradação física e social.

A forma de acondicionamento, fracionada em pequenas porções individualizadas, pronta para comercialização, aliada ao contexto da apreensão, em local sabidamente utilizado para o comércio ilícito reforça, a destinação mercantil do entorpecente.

Não se trata, portanto, de mera posse para consumo eventual, mas de cenário típico de tráfico ilícito de drogas, caracterizado pela logística de armazenamento e distribuição.

Ressalta-se também que, consta nos autos que o apelante possui condenação anterior por crime de mesma espécie.

Ademais, fato de o apelante não ter sido flagrado em atos de mercancia direta não descaracteriza o crime de tráfico. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla ou misto alternativo, e a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Ressalta-se também que, a aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas pressupõe demonstração inequívoca de que a substância se destinava exclusivamente ao consumo próprio, o que deve ser aferido à luz dos critérios previstos no § 2º do referido artigo, no entanto, nenhum desses elementos, na hipótese dos autos, autoriza tal conclusão.

Dessa forma, revela-se incabível a pretendida desclassificação da conduta tipificada no art. 33 para a figura do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso para no mérito
NEGAR
o provimento almejado.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.